Tribunal: TJDFT
Processo: 0734627-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. VIABILIDADE DE INCLUSÃO DE ABONO PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação de Conhecimento, referente à incorporação de parcelas de abono permanência e auxílio-alimentação à base de cálculo para conversão das licenças-prêmios por assiduidade em pecúnia. A sentença foi procedente condenando o Distrito Federal ao pagamento de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

2. O Distrito Federal apresentou recurso inominado requerendo o provimento do recurso para a improcedência dos pedidos iniciais. Alega que o auxílio-alimentação e o abono de permanência não podem ser considerados remuneratórios para fins de inclusão na base de cálculo da licença-prêmio em pecúnia, mas indenizatórios para exclusão do teto remuneratório. Defende que a remuneração tomada como base de cálculo para a licença prêmio em pecúnia deve observar o teto constitucional. Subsidiariamente, requereu que o valor da condenação seja a quantia histórica de R$ 56.295,40, referente a 10 meses de licença prêmio convertida em pecúnia. Contrarrazões apresentadas.
3. A sentença não merece qualquer reforma. O entendimento consolidado no STJ e no TJDFT é no sentido de que os valores atinentes ao abono de permanência, o auxílio-alimentação deverão ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que compõem a remuneração do servidor civil (Precedentes no âmbito do STJ : AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018; REsp 1576363/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 19/11/2018. Precedentes na 2a Turma Recursal, Acórdão n.1174499, DJE: 03/06/2019;e, 3a Turma Recursal, âmbito do TJDFT Acórdão n.1152933, DJE: 08/03/2019).

4. A licença-prêmio convertida em pecúnia, o abono permanência e o auxílio alimentação (art. 101, III e VIII, da Lei Complementar no 840/11) têm caráter indenizatório, inexistindo falar em limitação da indenização ao teto remuneratório. Isso é o que consta na própria Lei Complementar no 840/2011, art. 70, § 2o, que ora se destaca: "§ 2o Excluem-se do valor do teto de remuneração o décimo terceiro salário, o adiantamento de férias, o adicional de férias, o auxílio-natalidade, o auxílio pré-escolar e as vantagens de caráter indenizatório."

5. Precedente: (Acórdão 1313623, 07373047420208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

6. Quanto ao valor da condenação, esse também não merece reforma pois foi referente a conversão de 12 licenças prêmios em pecúnia. Não houve o pagamento do auxílio alimentação e do abono permanência em nenhuma conversão em pecúnia conforme comprovado nos autos (ID. Num. 29651497).

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.